Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-89.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800016-89.2021.8.14.0107

APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E DEVIDAMENTE CONSIDERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a dois salários-mínimos), pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa alegou:

a) atipicidade da conduta, em razão da ausência de potencialidade lesiva da arma;

b) aplicação do
princípio da insignificância
;

c) absolvição por insuficiência de provas;

d) redimensionamento da pena, com aplicação da atenuante de confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo
não provimento do recurso
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há elementos que autorizem o reconhecimento da atipicidade da conduta ou da insignificância penal, bem como verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea e à fundamentação da pena-base.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade e autoria comprovadas.

Constam dos autos o Laudo de Balística nº 2021.09.000101-BAL, que atestou a plena potencialidade lesiva da arma apreendida, e os depoimentos das testemunhas policiais que confirmaram a posse da espingarda calibre 36 de fabricação caseira pelo réu, em desacordo com a legislação. Crime de mera conduta e perigo abstrato.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a guarda ou posse da arma em desacordo com a lei para a consumação do crime, sendo irrelevante o efetivo uso ou a existência de dano concreto.

Princípio da insignificância.

Inaplicável, pois a conduta do réu revela reprovabilidade acentuada, considerando-se a posse de arma com potencial lesivo confirmado por perícia e o contexto fático de potencial risco à integridade física de terceiros, especialmente de sua companheira e filhos menores.

Dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 96 dias-multa, de forma fundamentada, considerando negativamente a culpabilidade e a conduta social.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 81 (oitenta e um) dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Regularidade da sentença.

A decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, com observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 68, e a pena foi fixada em patamar proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal De Dom Eliseu/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos, vigentes à época dos fatos, por violação ao tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (ID 21995034 - Pág. 2).

Em suas razões a defesa advogou a atipicidade da conduta pela ausência de potencialidade lesiva da arma, com a possibilidade de aplicação do Princípio da insignificância. Noutro ponto asseverou a absolvição por insuficiência de provas. Por fim, pleiteou o redimensionamento da dosimetria mensurada com o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea (ID 21995039 - Pág. 1)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 23630169 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 24906793 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Luís Bezerra Carvalho, bairro Eldorado II, o Denunciado FABIO DE OLIVEIRA SOUSA foi preso em flagrante por possuir 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre 36 (trinta e seis), de fabricação caseira, em desacordo com determinação legal e regulamentar no interior de sua residência. Consta dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada ao local dos fatos, onde o Denunciado estaria ameaçando a sua esposa com uma arma de fogo. Ato contínuo, as autoridades policiais se deslocaram ao local, onde a esposa do Denunciado alegou que esse não a agredia, e os apresentou o local onde o Denunciado escondia seu armamento O denunciado foi preso em flagrante e em sede policial confirmou que tem posse da arma e que a usa para caçar, tendo ciência da ilegalidade do ato. A materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos testemunhos e, sobretudo, pela confissão do Acusado, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (pág. 12 do ID n.º 22312785), e pelos demais indícios carreados aos autos durante a investigação criminal

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO

A Defesa asseverou pelo reconhecimento da atipicidade do fato, em face da mínima ofensa, uma vez que a arma estava desmuniciada, que remete ao reconhecimento do princípio da insignificância. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Acerca da controvérsia, consta no acervo processual o Laudo de Balística nº 2021.09.000101-BAL (ID nº 21994896 - Pág. 01), o qual atestou resultado positivo para vestígios compatíveis com disparo de tiro(s) anterior(es) ao exame, ou seja, o artefato estaria em plenas condições de funcionamento, certificando a potencialidade lesiva da arma. Ademais, a natureza do delito em análise, é de perigo abstrato,
bastando a mera conduta de possuir a arma em desacordo com a lei para sua configuração, ou seja, é prescindível a
ofensa a algum bem tutelado.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO EM ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, pois basta que a manutenção ou guarda da arma esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2 - Restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível. Fixada pelo julgador singular a pena-base no mínimo legal, cujo quantum se manteve igual nas etapas seguintes, nada há para alterar-se na dosimetria realizada. 3 - Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07419864920228070001 1718736, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/06/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/07/2023)

Desse modo, a
mens legis
do delito de posse irregular de arma de fogo, insculpido no art. 12 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Logo, trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.

Dessa forma, a adequação típica se consolidou com a simples posse do armamento, fator que ratificou o protagonismo do réu no delito em evidencia. Assim, restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto, a defesa advogou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória. Nesse viés, descabida a tese defensiva.

Como demonstrado alhures, incontroverso a apreensão da arma, a qual foi periciada e confirmada a sua potencialidade lesiva. Logo a prova da materialidade delitiva restou evidenciada (
Laudo de Balística nº 2021.09.000101-BAL / ID nº 21994896 - Pág. 01).

A autoria pode ser confirmada pelos relatos da testemunha FRANCISCO DA SILVA SANTOS, agente policial, disse:

Que, me recordo; que inclusive moro na mesma rua deste cidadão, e ele é trabalhador, tem vários filhos pequenos e o outro processo é sobre Maria da Penha; que rotineiramente ele ingere bebidas alcoólicas e agride sua companheira; que quem nos acionou foi a filha pequena dele, que informou que sua mãe estava sendo agredida e ameaçada de morte com a espingarda; que a mãe negou que foi agredida e falou que ele tinha arma; que ela pegou a arma; que fizemos a detenção dele; que ela entrou na residência e pegou a arma; que ele não sei se ele andava com a arma; que não foi encontrada outra arma, até porque quem buscou a arma foi a companheira; que quando chegamos ele se encontrava fora da residência, e quando o seguramos ele ficou em silêncio, mas estava totalmente alcoolizado, o que se percebia pelo odor de bebidas alcoólica; que são várias crianças lá, e inclusive essa outra ocorrência uma das filhas dele foi lá em casa pedir para minha enteada ligar para a polícia, porque o pai dela estava agredindo a mãe dela, e quando chegamos ela estava com o braço quebrado, mas a mãe negou; que é rotineiro ele agredir ela; que são várias crianças pequenas, de 5 a 7 anos, sendo a maior de 11 anos de idade;.

Por sua vez a testemunha ARNALDO DE ALMEIDA FALCÃO, revelou:

Que, me recordo da ocorrência; que me recordo que estávamos no Eldorado e fomos acionados e fomos até o local, ocasião em que ela disse que não tinha sofrido violência, e perguntamos sobre a arma, que se não me engano estava dentro do quarto, uma espingarda e demos voz de prisão; que não me recordo se foi ela quem pegou a arma ou se fomos nós; que me recordo dela ter negado que sofreu violência doméstica; que não me recordo se ele explicou porque tinha essa arma de fogo em casa;...”

Em seu interrogatório FABIO DE OLIVEIRA SOUSA, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Com efeito, diante das claras evidencias acerca do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive com a prisão em flagrante do recorrente, o que torna insubsistente a tese defensiva. Portanto, diante das razões esposadas, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

3 – DA IMUTABILIDADE DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa asseverou pela revisão da dosimetria implementada, considerando a atenuante da confissão. Nesse cenário sem razão a defesa.

A pena base tem previsão legal no art. 68 c/c art. 59 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Dispõe o art. 59 da Lei Penal,
in literis:

“Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - As penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - A substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível."

De acordo com a legislação supramencionada, é imprescindível que o Magistrado faça uma análise de valoração dos elementos judiciais acima dispostos, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base.

Desse modo, o magistrado fixou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 96 (noventa e seis) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade e da conduta social, assentados em notória fundamentação, uma vez que considerou as circunstâncias que ocorreram os fatos as quais integram o enredo do acervo processual (ID 21995034 - Pág. 5).

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e diminui a pena na razão de 1/6, passando a figurar em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 81 (oitenta e um) dias multa. Na terceira fase não se observou a concorrência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Dessa forma o réu foi condenado definitivamente às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 81 (oitenta e um) dias multa, em regime ABERTO, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos, vigentes à época dos fatos, por violação ao tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

4 – DO DISPOSITIVO.

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025